Tribunal: TJSP
Processo: 1502839-38.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado preso em flagrante por trazer consigo 34 porções de cocaína, com peso de 64 gramas. Preliminar de nulidade da audiência, debates e julgamento. Realização de videoconferência fora das hipóteses legais. Nulidade absoluta verificada. Decisão que fundamentou a videoconferência com base na necessidade de se modernizar o sistema, conferindo facilidade e

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado preso em flagrante por trazer consigo 34 porções de cocaína, com peso de 64 gramas. Preliminar de nulidade da audiência, debates e julgamento. Realização de videoconferência fora das hipóteses legais. Nulidade absoluta verificada. Decisão que fundamentou a videoconferência com base na necessidade de se modernizar o sistema, conferindo facilidade e celeridade no ritmo processual. Fundamentação inidônea. O interrogatório e a presença do réu na audiência, pessoalmente, deve ser a regra. Por absoluta exceção, admitem-se formas alternativas, desde devidamente fundamentadas pela autoridade judiciária dentro das hipóteses legais. Essa é a única maneira de compatibilizar a ampla defesa com a eventual exigência excepcional de um interrogatório à distância. É fundamental não se permitir a vulgarização da utilização da videoconferência por mero comodismo dos órgãos judiciários ou estatais em geral. In casu, inclusive, o réu estava custodiado na mesma Comarca que o juízo a quo, em São Vicente. Constatada a violação à ampla defesa e ao contraditório. De rigor, a nulidade da audiência realizada nesses moldes. Provimento ao apelo defensivo.